Tribunal: TJES
Processo: 5006814-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006814-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ALAILTON DA ASSUMPCAO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO COM RELATÓRIO E DISPOSITIVO ALHEIOS À LIDE. PARTES E FATOS ESTRANHOS AO PROCESSO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO ANULADO. PROVIMENTO PARA PUBLICAÇÃO DO JULGADO CORRETO.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17928128) opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 17705811), que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença de piso.

Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de erro material , porquanto o acórdão de ID 17705811 inseriu relatório e dispositivo referentes a partes estranhas à lide e a fatos diversos do processo, citando o caso "ARACELIA GOMES SANTOS X BANCO BMG S/A" em detrimento da controvérsia real destes autos. Sustenta, ainda, que tal equívoco compromete a compreensão da demanda, uma vez que o julgado traz premissas de improcedência de ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado, enquanto o presente feito trata de procedência parcial de ação de desconstituição de empréstimo. Assevera, por fim, que a retificação é necessária para que o julgado guarde relação com as partes vinculadas a este processo, requerendo a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da decisão.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica.

No caso dos autos, tenho que o pleito dos aclaratórios merece acolhimento. Em análise ao acórdão recorrido evidente que há uma divergência clara entre o voto então publicado e a matéria fático-probatória debatida nos autos do corrente processo. Nesse sentido, é necessário o acolhimento do recurso com o fito de trazer aos autos o voto correspondente ao mérito processual.

Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
DAR-LHES PROVIMENTO
para fazer constar o acórdão correto.

“[...]

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO. COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS SOBRE O VALOR A SER COMPENSADO EM FAVOR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
adoto o relatório sentencial em verbis: “O autor alega, em síntese, que a parte ré efetuou descontos em seu benefício previdenciário (aposentadoria por idade) referentes a um contrato de empréstimo consignado (nº 005806982120191018) que afirma jamais ter contratado ou autorizado. Sustenta que, ao tomar conhecimento da fraude, buscou solucionar a questão administrativamente, sem sucesso. Pede, ao final, a declaração de inexistência do débito, a condenação da ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, totalizando R$ 14.696,02, e uma indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de refinanciamento nº 005806982120191018/000000580696821, e, por conseguinte, a inexigibilidade de quaisquer débitos dele decorrentes; CONDENAR a parte ré, ITAÚ UNIBANCO S.A., a restituir ao autor, em dobro, todos os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário em razão do contrato ora declarado nulo; CONDENAR a parte ré, ITAÚ UNIBANCO S.A., a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

3.
A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade da contratação. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5.
A Recorrente baseia a regularidade do contrato de refinanciamento n.º 000000580696821 na sua formalização eletrônica via biometria e senha, além da comprovação de crédito de R$ 556,62 na conta do Recorrido, contudo junta telas sistêmicas e
prints
de provas unilaterais e insuficientes para comprovar o vínculo contratual, especialmente quando não foi apresentado o contrato devidamente formalizado com transparência.

6. Em se tratando de relação de consumo, o ônus da prova da existência e regularidade do contrato, incluindo a demonstração do consentimento inequívoco do consumidor, incumbe ao fornecedor (instituição financeira). A juntada de
telas sistêmicas, desacompanhadas do contrato assinado ou de outro elemento robusto que comprove a manifestação de vontade
da parte Recorrida (idosa e hipossuficiente), não se mostra suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da alegação de que a contratação foi indevida. O contrato de nº 005806982120191018. Que deu azo ao alegado refinanciamento não foi apresentado.

7. Ainda que haja a prova do crédito do valor residual de R$ 556,62 (o "troco" do suposto refinanciamento), a mera disponibilização e eventual uso do valor não pode convalidar,
a posteriori
, um contrato inexistente ou não comprovado, especialmente diante da hipossuficiência técnica do consumidor em empréstimos consignados, onde os descontos são efetuados diretamente do benefício previdenciário. O argumento de “
venire contra factum proprium”
não prospera quando o próprio banco não consegue comprovar a regularidade da contratação. Assim Mantenho a declaração de inexistência da relação jurídica e inexigibilidade dos débitos.

8. Quanto à repetição do indébito na
forma dobrada
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida configurar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa) do fornecedor. No caso concreto, a instituição financeira não comprovou a regularidade do contrato que originou os descontos, agindo, portanto, com falha na prestação do serviço e risco inerente à sua atividade. A ausência de zelo e cautela na formalização do contrato ou na comprovação de sua validade perante o consumidor, resultando em descontos indevidos em verba alimentar (benefício previdenciário), configura
conduta contrária à boa-fé objetiva
e enseja a aplicação da repetição do indébito na
forma dobrada
.

9.
O valor de
R$ 4.000,00
fixado na sentença de primeiro grau se revela
razoável e proporcional
às circunstâncias do caso, aos transtornos sofridos pelo consumidor e ao caráter pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito.

10. Por fim, a sentença de origem autorizou a compensação do valor creditado ao Recorrido. O Recorrente requer a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre esse valor a partir da data de disponibilização (21/10/2019). O pedido é justo e visa evitar o enriquecimento sem causa do Recorrido (art. 884 do Código Civil). Se o valor foi creditado e utilizado, deve ser devolvido com a devida atualização e juros, para que a compensação seja justa. Portanto,
reformo a sentença neste ponto para determinar que o valor a ser compensado em favor do Recorrente seja corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a data da disponibilização do crédito.

11
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para determinar que o valor a ser compensado em favor do Recorrente (crédito liberado) seja acrescido de correção monetária e juros legais de mora a contar da data de sua disponibilização (21/10/2019)
. Quanto aos demais itens
,
sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95

12
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
[...]”.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)